Tribunal: TJSP
Processo: 2001667-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO em ação direta de inconstitucionalidade. Interposição pela Câmara Municipal. Não conhecimento. A legitimação conferida pelo artigo 90, inciso II, da Constituição Estadual, tanto para propor a ação, como para recorrer é destinada à Mesa Diretora, e não à Câmara Municipal ou ao Presidente da Casa Legislativa. Precedentes do STF e deste Órgão Especial. Recurso não conhecido.